Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-61.2017.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIO DE VONTADE – ERRO QUANTO AO NÚMERO EXATO DO LOTE DE TERRENO VENDIDO – ESSENCIALIDADE DO NEGÓCIO MACULADA – APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 138 E 139 DO CÓDIGO CIVIL – DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000442-61.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento, Acessão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDELIRIA PEREIRA BARROS DOS SANTOS - CPF: 967.003.861-87 (RECORRENTE), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), ADELTINO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 958.678.131-34 (RECORRIDO), JOSE SOUZA SOBRINHO - CPF: 329.366.801-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020